Tribunal: TJDFT
Processo: 0727730-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) E JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LOCAL DE CONSUMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIXADA EM BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília-DF contra o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia instaurado no âmbito de inquérito policial destinado à apuração de supostos crimes contra a ordem tributária. O juízo Suscitante defende que a competência se estabelece no momento da constituição do crédito tributário, quando deverá ser observado o domicílio fiscal da empresa autuada pelo Fisco. O Suscitado, que é competente o juízo do local que ocorreu a constituição definitiva do crédito, independente do domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento de crimes contra a ordem tributária quando a constituição definitiva do crédito tributário se deu em Brasília, embora a empresa investigada tenha sede em Ceilândia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para apuração e julgamento de crimes contra a ordem tributária, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, fixa-se no local onde se consumou o delito que, no caso, corresponde à constituição definitiva do crédito tributário.
4. Nos termos da Súmula Vinculante no 24 do STF, os crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90 apenas se consumam com o lançamento definitivo do crédito tributário promovido pela autoridade administrativa.
5. A jurisprudência do STJ orienta que a competência para julgar crimes materiais contra a ordem tributária fixa-se no local da consumação do ilícito, ou seja, onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, sendo irrelevante o domicílio fiscal do contribuinte.
6. O ETJDFT segue a mesma orientação, reconhecendo que, nos termos do art. 70 do CPP, a competência se fixa no local da constituição do crédito tributário.
7. No caso concreto, os autos de infração foram lavrados e tramitaram na Secretaria de Fazenda em Brasília, onde também ocorreu a constituição definitiva do crédito, de modo que este é o local da consumação do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante da 7a Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra a ordem tributária é fixada no local onde ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal.
2. A constituição definitiva do crédito tributário marca a consumação dos delitos previstos no art. 1o da Lei no 8.137/90, conforme a Súmula Vinculante no 24 do STF.
3. O domicílio da empresa investigada não prevalece sobre o local do lançamento tributário para fins de fixação da competência territorial.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70; Lei no 8.137/1990, art. 1o.